Tribunal: TJDFT
Processo: 0719638-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0719638-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANNA GABRIELY VECCI DE MELO SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GEOVANNA GABRIELY VECCI DE MELO SILVA contra a decisão de ID 157859744, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n. 0719140-04.2023.8.07.0001, em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado para que o réu, ora agravado, autorize e custeie a realização do procedimento cirúrgico como indicado pelo parecer do médico assistente. Nas razões recursais, a agravante sustenta: [...] que vem sofrendo com queixa de desconforto muscular, dificuldade na mastigação, alterações fonoarticulatórias, associado a zumbidos nos ouvidos e estalidos articulares. Ao exame clínico observou-se padrão facial do tipo III, má oclusão classe III de Angle (CID K07 e K07-3) e deformidade facial (CID K10.0, K07-0 e K07.5), caracterizada pela severa deficiência de crescimento vertical e anteroposterior da maxila, com significativa diminuição da dimensão vertical, rotação anti-horária da mandíbula com assimetria no plano maxilar além de deficiência anteroposterior do mento. [...] Aduz que por tais motivos foi indicado tratamento cirúrgico para as correções necessárias e também a realização de cirurgia ortognática dos maxilares para reposicionamento das bases ósseas, sendo informado pelo especialista que acompanha a recorrente que o quadro é de extrema gravidade e deveria ser realizado em caráter de urgência. Assevera que, no dia 18/04/2023, foi realizada solicitação de internação, com a devida documentação instrutória, para realização da cirurgia indicada em hospital credenciado junto ao plano de saúde agravado, porém, mesmo com tentativas de contato telefônico, apenas em 28/4/2023 o pai da agravante conseguiu ter ciência que a autorização tinha sido negada em razão de questões administrativas. Pontua que a recusa foi abusiva, já que os pagamentos estão em dia e o médico especialista atestou a gravidade do diagnóstico e a urgência do caso, corroborado pelos exames. Destaca que em razão da demora na realização da cirurgia os sintomas experimentados pela recorrente estão se agravando, conforme devidamente constatado pelo médico assistente em consulta realizada no dia 03/05/2023. Informa que, em que pese a decisão do Juízo de 1o Grau, no caso em tela está evidente o perigo da demora sendo impossível aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual inicial. Salienta que os exames e laudos médicos colacionados comprovam que o lapso temporal necessário ao deslinde do processo ensejará a manutenção da agravante com uma enfermidade que provoca severos danos à saúde; e que é evidente que a recusa de autorização por “questões administrativas” é ilegal. Descreve que se mostram presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pressupostos necessários à concessão da medida de urgência. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela para que o plano de saúde Agravado, autorize os procedimentos e forneça os materiais, meios e condições necessárias ao tratamento indicado em relatório médico, englobando todas as despesas necessárias ao procedimento a ser realizado em um dos dois hospitais credenciados pelo agravado (Hospital SANTA LÚCIA ou PRONTONORTE); e b) no mérito, o seu provimento, com a confirmação da antecipação de tutela. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido (ID 47414061). Agravante peticiona informando o descumprimento da tutela deferida e requerendo a majoração da multa cominatória imposta. Pedido este que foi deferido por esta relatoria (ID 56146047) O agravado contrarrazoa (ID 47885473). E interpõe agravo interno (57139902) da decisão de ID56146047, onde alega ter realizado o pagamento integral dos honorários médicos, resultantes dos procedimentos médicos requeridos pela agravada, no dia 02/02/2024, data anterior a publicação da decisão recorrida que majorou a multa por descumprimento da liminar, que se encontrava integralmente cumprida Ressalta que a decisão de ID 189341927 autos de origem, reconheceu o cumprimento integral da liminar, logo não há que se falar em descumprimento da liminar, nem em multa cominatória. Portanto, cabível a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a multa cominatória imposta. Informa que “procedeu com o pagamento dos honorários médicos devidos no valor de R$ 43.921,80 (quarenta e três mil novecentos e vinte um reais e oitenta centavos), conforme comprovante de pagamento anexo (id. 187912199 – Processo de Referência)”. Esclarece que a diferença entre o valor efetivamente pago e o valor informado no orçamento decorre do “abatimento dos impostos retidos, quais sejam, (i) IRRF de terceiros no valor de R$ 702,00 (setecentos e dois reais); e (ii) PIS/COFINS/CSLL no valor de R$ 2.176,20 (dois mil cento e setenta e seis reais e vinte centavos)” Pede pelo provimento do agravo interno, a fim de reformar a decisão recorrida, a fim de que o Agravo de Interno seja recebido e provido. No entanto, caso não seja esse o entendimento desta relatoria, requer subsidiariamente “que os valores sejam fixados sobre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (ID 57139902). A agravada apresentou contrarrazões pleiteando o não conhecimento do agravo interno, em razão de ter sido proferida sentença nos autos de origem que confirmou a tutela deferida. Entende que o recurso perdeu o objeto, haja vista que “o conteúdo da decisão interlocutória restou substituído pelo julgamento de mérito da ação. Ou seja, na ocasião do julgamento de mérito, tornou-se superada a questão relativa ao objeto do presente agravo interno”. Requer que o recurso não seja conhecido e que a decisão monocrática desta relatoria seja mantida (ID 58108480). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 20/03/2024, foi prolatada sentença no processo originário, a qual julgou procedente o pedido da agravante. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifou-se. O art. 1.018, §1o, do CPC, aliás, regra que, “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento, ficando igualmente PREJUDICADA a análise do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 20 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator